Tribunal: TJDFT
Processo: 0750759-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPOSTA DO DEVEDOR. TERMO INICIAL. PROIBIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO AUTOMÓVEL DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÕES RESTRITAS AO PRAZO para pagamento da integralidade da dívida pendente. ART. 3o, §§1o e 2o, DECRETO-LEI No 911/69. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 29 DO TJDFT. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O c. STJ, por meio de uma interpretação lógica e sistemática entre o Decreto-Lei no 911/69 e o CPC/15, concluiu que o termo inicial para a contagem do prazo para o oferecimento de resposta pelo devedor fiduciante é a data de juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido.
2. Nos termos do art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a propriedade e a posse do bem se consolidam em nome do credor fiduciário após 5 (cinco) dias da execução da liminar de busca e apreensão do veículo e citação do Réu, caso o devedor fiduciante não promova o pagamento da dívida no prazo legal.
3. A proibição para alienar ou remover o bem a outra unidade da federação, desde que restrita ao prazo de pagamento do débito, não padece de qualquer ilegalidade, uma vez que somente após o decurso desse prazo será consolidada a propriedade em favor do credor fiduciário.
4. Conforme enunciado da súmula no 29 do TJDFT, “Na ação de busca e apreensão não podem ser impostas restrições ou condições para a alienação do veículo automotor depois da consolidação da sua propriedade no patrimônio do credor fiduciário, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o, §§ 1o e
2o do Decreto-Lei 911/1969.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.